Tribunal: TJDFT
Processo: 0742389-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Sandra De Santis Número do processo: 0742389-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DIVINA VITALINA DE JESUS D E C I S Ã O Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto em Plantão da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em 27 de dezembro de 2021, deferiu o pedido de antecipação de tutela nos autos 0722707-93.2021.8.07.0007, para que a agravante, no prazo de 72 (setenta e duas horas), efetue o pagamento de caução no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Hospital Santa Lúcia, para permitir a realização de procedimento cirúrgico em DIVINA VITALINA DE JESUS, vítima de queda sofrida no estabelecimento comercial, que resultou em fraturas no tornozelo. Argui em preliminar a ilegitimidade passiva, sob argumento de ser pessoa jurídica de direito privado localizada em Brazlândia/DF, distante do local do acidente ocorrido em Taguatinga/DF. Portanto, sem responsabilidade pelo evento danoso. No mérito, pondera a ausência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela. Alega que as provas estão lastreadas em declarações e documentos produzidos de forma unilateral. Realça não ter obtido acesso aos áudios e videos, por estarem bloqueados no sistema PJE. Entende serem indispensáveis a dilação probatória e o efetivo contraditório. Argumenta que o prontuário médico sequer atesta a necessidade de procedimento cirúrgico. Aduz que o valor concedido em sede de tutela antecipada mostra-se incompatível com as estimativas de despesas hospitalares apresentadas. Por fim, ressalta que o custeio da cirurgia por parte da agravante certamente trará prejuízos, ante a possibilidade de irreversibilidade da medida, já que a Sra DIVINA VITALINA é beneficiária de justiça gratuita e a agravante “não terá condições de reaver o valor pago em razão da própria condição declinada pela Agravada”, no caso de insucesso da demanda. Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao agravo. É o relatório. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que estabelece em seu art.3o que a competência do desembargador plantonista se restringe a apreciar pedidos de liminar em habeas corpus e em mandados de segurança, comunicação de prisão em flagrante nos crimes de competência originária do Tribunal e outras medidas urgentes, a seu critério, as quais não possam aguardar o dia ou horário regular do expediente forense. Na hipótese, não obstante a decisão apontada pelo agravante tenha sido proferida em face de AGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS – SUPERCEI, cujo CNPJ 15.224.456/0001-02 foi lançado na inicial dos autos principais (ID – 112103674, dos autos 072270793.2021.8.07.0007), a agravada, antes mesmo da citação, peticionou nos autos para que o polo passivo da demanda fosse retificado para TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS – LTDA, CNPJ 16.906.758/0001-23 (ID – 112151797, dos autos 0722707-93.2021.8.07.0007). A solicitação foi atendida pela Juíza de Direito Substituta em Plantão, Dra VIVIAN LINS CARDOSO. Confira: "Não tendo havido a citação, recebo a retificação de Id. 112151797 como aditamento à inicial. Promovam-se as retificações de cadastramento necessárias e intime-se a requerida: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, nome fantasia SUPERCEI – pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 16.906.758/0001-23, localizada na QNG 02, lote 44 a 48, Taguatinga Norte para que dê cumprimento à ordem de Id. 112103674. Confiro à presente decisão força de aditamento ao mandado de citação/intimação de Id. 112103674, devendo ambas as decisões serem remetidas ao Oficial de Justiça plantonista para cumprimento." (ID – 112151033, dos autos 0722707-93.2021.8.07.0007). Grifos no original. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a presença de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que autorize constarem nos polos ativo e passivo, pois ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, o que não é a hipótese. Como assentado na retificação da decisão combatida, a empresa AGUES COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP, não é parte na relação processual, circunstância que a torna ilegítima para interpor o recurso de agravo. Assim, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC, julgo prejudicado o recurso de agravo e extingo o feito sem resolução de mérito I. Brasília, 29 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista